Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve o pronunciamento que afastou a prescrição, negou pedido de pagamento dos abonos com base no regime de plantão e determinou a atualização monetária do débito com base no IPCA-e, conforme Tema 810 do STF.

2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos – sendo fulminada a execução no mesmo prazo, conforme Enunciado 150 do STF.

3. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que da mesma execução (exemplifica-se: execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Precedente STJ.

4. Descabido falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença não é deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição.

5. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo.

6. O reconhecimento do direito pelo devedor (art. 202, VI, Código Civil), embora hábil a interromper o prazo prescricional, por sujeitar-se a ato inequívoco não se configura em caso de manifestação direcionada a servidores específicos que não o agravado.

7. No particular, em decorrência da pronúncia da prescrição no recurso interposto pelo Distrito Federal, restam prejudicadas as questões aventadas pela parte autora em seu agravo de instrumento.

8. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Pronunciada a prescrição. Recurso da parte autora prejudicado.